Tribunal: CARF
Processo: 16327.910617/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.910617/2008-58
ACÓRDÃO
1302-007.550 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. – EM LIQUIDAÇÃO (SUCESSORA DE BMD
BAN ATIVOS FINANCEIROS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
DECISÃO NULA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O pedido da impugnante era pelo cancelamento das Per/Dcomp, não pela
retificação, conforme afirmado pela decisão de piso. Ao não conhecer da
impugnação com base em argumento que não encontra amparo nas peças
dos autos, a decisão de piso termina por cercear o direito de defesa da
impugnante.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, para que se profira nova decisão, nos
termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.550 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.910617/2008-58
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, o Per/DCOMP a fls. 4, sendo que o Despacho
Decisório a fls. 5 homologou parcialmente as compensações declaradas pelas seguintes razões:
“......................................................................................................................

(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação
do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 420.599,06 Valor na DIPJ: R$ 420.599,06
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 420.599,06
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 420.599,06
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.550 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.910617/2008-58
3
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
02138.18401.230312.1.3.02-7540
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
08687.94554.250705.1.2.02-7614
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/05/2012.

.....................................................................................................................”.
A contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade a fls. 12 e segs. e a
4a TURMA DA DRJ/RJO proferiu o Acórdão n. 12-81.955 de 31/05/2016 (a fls. 115 e segs.), o qual
foi assim fundamentado:
“De início é devido analisar se a manifestação de inconformidade representa de
fato uma contestação do não reconhecimento do direito creditório e, por
conseguinte, da não homologação da compensação declarada, ou se está limitada
a um pedido de retificação da Dcomp.
Conforme se depreende da manifestação analisada o contribuinte almeja retificar
o montante do débito confessado na Dcomp de número final 7540.
Nesse sentido, vale dizer que a competência para a apreciação de pedido de
retificação de declaração não cabe à esfera julgadora mas sim à Unidade de
Origem consoante disposição do art. 224 do Regimento Interno aprovado pela
Portaria MF no 203, de 2012. Assim, não cabe a este julgador pronunciar-se sobre
pleito do contribuinte:
(...)
Tanto é assim que não cabe recurso à Delegacia de Julgamento de decisão que
tenha o direito creditório totalmente concedido, sendo que conforme PN COSIT
08, a homologação cabe à unidade jurisdicionante do contribuinte, consoante o
art. 67 da Instrução Normativa (IN) RFB no 900, de 2008, vigente à época do
pedido (regramento mantido no art. 78 da IN RFB no 1300, de 2012):
Art. 67. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir
pedido de retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 76 a 79 e 82.
Decido, pois, não conhecer da manifestação de inconformidade no que se refere
ao pleito que extrapola a competência desta DRJ/RJO.”.

A contribuinte tomou ciência do Acórdão n. 12-81.955 em 01/11/2016 (termo a
fls. 124) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 371 e segs.) em 29/11/2016 (Termo a fls. 152),
cujos argumentos de defesa são, em apertada síntese, os seguintes:
“02 - Frisamos, por oportuno, que no Despacho Decisório supra
mencionado (n. de Rastreamento: 022409667), houve a Homologação
Parcial
da
Compensação
Declarada
no
Per/dcomp
na
02138.18401.230312.1.3.02-7540. com o argumento de que o crédito foi
insuficiente para compensar os débitos.
No entanto, o que de fato ocorreu é que os valores de R$ 21.524,41 (vinte
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.550 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.910617/2008-58
4
e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos) -
Código 6912; e, R$ 99.142,72 (noventa e nove mil, cento e quarenta e dois
reais e setenta e dois centavos) - Código 5856, haviam sido apurados e
compensados indevidamente, razão pela qual requeremos o seu
CANCELAMENTO.
3 - Outrossim, destacamos que os valores corretos relativos ao mesmo
período de apuração, foram pagos através de DARF's e declarados em
DCTF, Dacon e EFD-Contribuiçóes (doc. 07).
4 -

Destarte,
em
23.01.12
foi
transmitido
o
Per/dcomp
04141.829.230112.1.3.02.6301 (original), sendo o mesmo retificado em
02.02.12 constituindo o Per/dcomp ne 20311.15258.020212.1.7.02-2471.
Posteriormente, a retificação supra, houve a verificação de que os débitos
foram compensados indevidamente, uma vez que não se apurou base de
cálculo para recolhimento de PIS/COFINS, conforme Dacon e DCTF relativos
ao período de apuração dez/2011).
05
- Assim posto, ressaltamos novamente que o fato deste
Contribuinte não ter obtido êxito para concluir o cancelamento do
Per/dcomp
n.
02138.18401.230312.1.3.02-7540
(inicialmente
mencionado),
assim
como
do
Per/dcomp
ns.
04141.829.230112.1.3.02.6301
(original),
originou
o
protocolo
da
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE inicialmente supramencionada e
protocolada em 31.05.12 (doc.06), de forma a se regularizar
definitivamente todas as questões acima elencadas.
06 - Por fim, apesar de todo o exposto, a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE em questão (doc.06) não foi conhecida, sob o
fundamento de que extrapola a competência da DRJ/RJO - Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ).
De fato, outro não poderia ser o entendimento dos Eméritos Julgadores,
eis que no caso em questão a competência para o julgamento da
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE cabe a Delegacia da Receita
Federal em São Paulo - SP (DERAT/SP), ou seja, no âmbito da jurisdição
deste Contribuinte, onde houve protocolo da mesma, conforme
demonstrado (doe. 06).
Por tal razão e à vista de todo o exposto, requer este Contribuinte seja
recebido e processado o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, encaminhando-
o à Instância Superior, para o fim de que seja conhecido e provido, de
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.550 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.910617/2008-58
5
forma a sanar o equívoco apontado, mediante reforma do r. Acórdão de
Julgamento Recorrido (Acórdão 12-81.955 - 04 Turma da DRJ/RJO), para
acolher o pleito de cancelamento do Per/dcomp n.
02138.18401.230312.1.3.02-7540
assim
como
do
Per/dcomp
n.
04141.829.230112.1.3.02.6301
(original),
retificado
pelo
de
n.
20311.15258.020212.1.7.02-2471 regularizando assim os registros fiscais
dessa Secretaria da Receita Federal e disponibilizando este saldo de crédito
para que possa ser utilizado em futuras compensações ou por meio de
restituição, como medida da mais lídima JUSTIÇA !”.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.

Primeiramente, note-se que a decisão de piso foi pelo não conhecimento da
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário não requer a nulidade de tal decisão, mas
repete os argumentos anteriormente aduzidos na manifestação de inconformidade.
Cabe a esta Turma Julgadora tão somente confirmar ou anular a decisão de piso,
sendo que, nesta última hipótese, para determinar que outra fosse proferida superando a razão
pela qual não conheceu da impugnação anteriormente.
O argumento de defesa na impugnação foi o seguinte:
“1. Mediante o Despacho Decisório n° de Rastreamento 022409667, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil — Derat São Paulo, homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
Per/dcomp
02138.18401.230312.1.3.02-7540, com o argumento de que o crédito foi
insuficiente para compensar os débitos. Ocorre que estes valores ( R$
21.524,41 código 6912 e R$ 99.142,72 código 5856), foram apurados e
compensados indevidamente.
2. Os valores corretos relativo ao mesmo período de apuração, foram
pagos através de Darfs (fis 20/ 21) e declarados em DCTF, Dacon e EFD-
Contribuições (fls 22/29), conforme demostramos abaixo:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.550 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.910617/2008-58
6
(...)
6. Não foi possível transmitir o pedido de cancelamento relativo o
per/dcomp do ítetn anterior (fls 41/43), tendo a Receitanet enviado a
seguinte mensagem:
ERRO! Validador PERDCOMP A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA.
O PER/DCOMP QUE SE PRETENDE CANCELAR JÁ FOI OBJETO DE
DECISÃO ADMINISTRATIVA.
7. Assim, requeremos a V.Sas. procedam o cancelamento dos PER
/DCOMP'S "02138. 18401 .230312.1 .3.02-7540, e 04141.82949.230112.1
.3.02.6301 (original) retificado pelo 20311 . 15258.020212. 1.7.02-2471
regularizando os registros fiscais dessa Secretaria da Receita Federal.”

A decisão de piso não conheceu da impugnação sob o fundamento de que a
competência para a apreciação de pedido de retificação de declaração não cabe à esfera
julgadora mas sim à Unidade de Origem consoante disposição do art. 224 do Regimento Interno
aprovado pela Portaria MF no 203, de 2012.
Ora, primeiramente, o pedido da impugnante era pelo CANCELAMENTO das
Per/Dcomp, não pela retificação, conforme afirmado pela decisão de piso. Ao não conhecer da
impugnação com base em argumento que não encontra amparo nas peças dos autos, a decisão de
piso termina por cercear o direito de defesa da impugnante.
Segundo, a recorrente tomou ciência do Despacho Decisório em 11/05/2012 (AR a
fls. 7) e a tentativa de cancelar as Per/Dcomps foi em data anterior, qual seja, 29/03/2012,
conforme documento a fls. 41/43, razão pela qual, se assim foi, nem se poderia alegar a vedação
prevista no art. 82 da IN n. 900/08 (vigente à época), se outra razão não houve para o sistema da
RFB recusar o envio do cancelamento. Todavia, cabia a Turma da DRJ/RJO se manifestar sobre a
questão.
Em razão do exposto, voto por declarar a nulidade do Acórdão n. 12-81.955,
determinando o retorno dos autos a DRJ/RJO, para que outra decisão seja proferida, superando a
razão pela qual não conheceu da impugnação anteriormente.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 283
DF CARF MF
Original